Tribunal: CARF
Processo: 10580.730315/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730315/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.269 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA ELOS ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
GLOSA
DE
CUSTOS.
COMPROVAÇÃO.
IDONEIDADE
DO
DOCUMENTO FISCAL NÃO AFASTADA.
Considerando que os serviços indicados nas notas fiscais são compatíveis com
as atividades da contribuinte, mormente em face de contratos por ela firmados
para a execução de obras no Estado onde estava situada a empresa contratada,
que tinha existência e operacionalidade comprovadas e, ainda, inexistindo
indícios de que os valores efetivamente transferidos para a empresa contratada
não correspondam à causa apontada no contrato e/ou que estes tenham
retornado sob qualquer forma ao caixa da contratante ou tenham sido
desviados para os seus sócios, as razões apontadas pela autoridade fiscal são
insuficientes para afastar a idoneidade dos documentos fiscais apresentados.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. MOMENTO DA
CARACTERIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL
A configuração do fato presuntivo de omissão de receitas apurada com base na
presunção legal de obrigação não comprovada ocorre no momento do registro
da obrigação no passivo e não em qualquer outro momento posterior. Desta
feita, o saldo inicial de exercício posterior àquele em que foi registrada a
obrigação no passivo revela-se impróprio para a identificação do momento da
ocorrência do fato gerador presumido. Incidência da Súmula CARF no 144.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: CSLL, PIS E COFINS
Tendo em vista que os lançamentos das contribuições sociais decorrem
diretamente dos fatos apurados em relação ao IRPJ, em face da relação de
causa e efeito, não subsistindo as infrações quanto ao IRPJ, aplicam-se aos
tributos reflexos as mesmas conclusões atinentes ao imposto principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730315/2013-88
Fl. 5707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730315/2013-88

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, substituído pelo
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
Fl. 5708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730315/2013-88

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-59.969 da 2a
Turma da DRJ/BSB, proferido em 21 de março de 2014, que julgou parcialmente procedente a
impugnação e manteve em parte os créditos tributários relativos ao lançamento de IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins, nos termos sintetizados na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2009
PASSIVO FICTÍCIO
Caracteriza passivo fictício obrigações registradas na contabilidade, mas não
comprovadas.
GLOSA DE DESPESAS
Quando a contribuinte regularmente intimada a comprovar as despesas registradas na
contabilidade não o fizer, a glosa deve ser mantida.
MULTA QUALIFICADA
A “fabricação” de despesas é prova cabal do dolo específico exigido para a qualificação
da multa.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS LEGAIS
A instância administrativa não é foro apropriado para discussões desta natureza, pois
qualquer discussão sobre a constitucionalidade de normas jurídicas deve ser submetida
ao Poder Judiciário que detém, com exclusividade, a prerrogativa dos mecanismos de
controle repressivo de constitucionalidade, regulados pela própria Constituição Federal.
Cientificada do acórdão em 15/04/2014 (AR, fls. 5114), a recorrente interpôs
recurso voluntário em 15/05/2015.
Não obstante, em 25 de agosto de 2014, a recorrente desistiu parcialmente do
recurso, conforme petições juntadas (fls. 5606/5607, 5628/5658), em face de adesão ao
parcelamento especial PAEX, previsto na Lei no 11.941/2009, no prazo previsto no art. 2o da Lei
no 12.996/2014.
Na petição apresentada em 17/12/2014 (fls. 5670/5676), a contribuinte informa os
débitos incluídos no parcelamento e ressalva os débitos não abrangidos, verbis:
[...]
Outrossim, reitera que a desistência formulada por meio daquele expediente não
abrangeu:
 o item 3, "A" do Recurso Voluntário - discussão sobre a glosa decorrente
de suposto passivo fictício (infração n° 01 dos Autos de Infração de IRPJ e
CSLL e infração n° 02 dos Autos de Infração de PIS e à COFINS);
Fl. 5709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730315/2013-88

 a parcela do item 2, especificamente os subitens '2.2' a '2.20'e parcela do
item 3, "B" do Recurso Voluntário - discussão sobre a glosa de despesas
não comprovadas, quanto aos serviços contratados da empresa GROW
Empreendimentos Ltda (parte das infrações n° 02 e n° 01 dos Autos de
Infração de IRPJ/CSLL e PIS/COFINS, respectivamente); e
 os juros de mora e multa de ofício calculados sobre esses mesmos débitos.
Portanto, a recorrente desistiu da discussão recursal relativa às exigências de
IRPJ, CSLL, Pis e Cofins decorrentes das glosas de despesas efetuadas em face da falta de
comprovação dos serviços prestados pelas empresas CEM, Porto Fino e Nova Corrente,
conforme indicado nas planilhas às fls. 5673/5676.
Especificamente quanto aos pontos de discussão que não foram objeto de pedido
de desistência pela interessada, a recorrente alega, verbis:
[...]
GROW EMPREENDIMENTOS LTDA.
2.2.
Carecendo de qualquer fundamentação lógica, o Fiscal, assim se manifestou
acerca da GROW, a fim de tentar justificar a sua injustificável glosa:
(...) recebeu, segundo a DIRF da Elos, R$ 1,4 milhões em 2009, teve como sócia a Sole
Participações Ltda de 30/01/2006 a 07/05/2010, com participação de 50%. Ressaltando
que, a empresa Sole Engenharia, como já descrito no item acima Sediada no município
de CARMÓPOL1S/SE e está cadastrada no CNPJ com CNAE 4292-8-01 Montagem de
estruturas metálicas. Em 2009, aparece como beneficiária em DIRF da Construtora Elos
e da Petrobrás Brasileiro S/A - Petrobrás (...). Apresenta DIPJ pelo lucro presumido.
2.3.
Em que pese seja evidente que a parca narrativa fiscal não demonstra qualquer
irregularidade das operações glosadas, ou mesmo o intuito de fraudar a administração
tributária, a Recorrente passa a esclarecer as razões pelas quais necessitou contratar os
serviços da empresa GROW no período compreendido entre fevereiro e dezembro do
ano de 2009.
2.4.
Conforme se pode depreender da análise do Contrato Social da GROW (vide
doc. 04 da Impugnação), trata-se de pessoa jurídica constituída em fevereiro de 2001,
com vistas a prestar serviços de eletromecânica em equipamentos industriais,
montagens industriais e instalação de máquinas e equipamentos.
Desde a 2a alteração em seu Contrato Social (vide doc. 05 da Impugnação), a GROW
ampliou o rol de suas atividades e passou a prestar também serviços de montagem de
estruturas metálicas; obras de montagem industrial; construção de redes de transporte de
dutos; edificações residenciais, industriais e comerciais e de serviços; outras obras de
engenharia civil e locação de mão de obra.
2.6.
Com vistas a melhor executar tais serviços, bem como ampliar a sua capacidade
financeira, a GROW, em 01.10.2005, admitiu na sociedade a empresa SOLE
PARTICIPAÇÕES LTDA, tal como demonstra a 4a alteração do Contrato Social (vide
doc. 06 da Impugnação).
2.7.
Diversamente do que falaciosamente insinuou o Sr. Fiscal, o quadro societário da
GROW não possui qualquer semelhança com a constituição social da Recorrente. De
modo que, à toda evidência, são pessoas jurídicas distintas, com sócios e
funcionários próprios (ver cópias das folhas de salários - vide doc. 07 da Impugnação).
Fl. 5710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730315/2013-88

2.8.
Quanto a esse aspecto, a 2a Turma da DRJ/BSB, reconheceu tratarem-se
efetivamente de pessoas jurídicas distintas, mas compreendeu que haveria relação entre
as empresas, uma vez que a SOLE PARTICIPAÇÕES detém 50% do seu capital social.
2.9.
Também compreendeu que a GROW não seria extensão da Recorrente, uma vez
que haveria indícios de que os serviços contratados foram prestados pela empresa. No
entanto, inobstante terem sido apresentados todos os documentos hábeis a comprovar a
efetiva prestação dos serviços, inclusive o pagamento realizado pela Recorrente à
GROW, a Turma julgadora compreendeu que a Recorrente deixou de provar a
efetividade dos serviços e manteve a glosa.
2.10. Ocorre que, diversamente do quanto alegado, a Recorrente comprovou a
efetividade da prestação, juntando na oportunidade de sua defesa todos os
documentos que possuía em seu poder.
2.11. A fim de que não pairem dúvidas acerca da idoneidade da empresa, bem como
da comprovação dos custos incorridos, a Recorrente passa a demonstrar que o
manancial probatório acostado aos presentes autos, mostra-se suficiente para derrubar o
malsinado lançamento fiscal.
2.12. Em 04.08.2008, a GROW firmou contrato diretamente com a PETROBRÁS -
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A (vide doc. 08 da Impugnação), a fim de executar
serviços de manutenção de dutos, montagem e desmontagem de tubulações e estruturas
metálicas e alguns serviços complementares no âmbito da UM-SEAL, no Estado de
Sergipe, com previsão de início em 11.08.2008 e término em: 06.02.2011.
2.13. Em virtude de a GROW já estar envolvida em obras no Estado de Sergipe, e
possuir capacidade técnica e operacional para tanto, a Recorrente, no exercício de sua
liberdade contratual, subcontratou a aludida empresa para prestar serviços essenciais ao
desenvolvimento das atividades que houvera sido contratada pela mesma
PETROBRÁS.
2.14. Os contratos firmados entre a Recorrente e a Petrobrás eram relativos à
montagem de sistema de proteção contra descargas atmosféricas — SPDA e
aterramento - OR 279 (vide doc. 09 da Impugnação), e de manutenção preventiva e
corretiva nos Sistemas de Instrumentação da PETROBRÁS, na Unidade de Tratamento
e Processamento de Fluidos - UTPF - OR 276 (vide doc. 10 da Impugnação).
2.15. Para que tais atividades possam ser executadas, é absolutamente normal, usual e
necessário que sejam incorridos custos para a Elaboração de Projetos de Elétrica e
acompanhamento técnico de construção, interligação e pré-operação.
2.16. Neste contexto, surgiu a necessidade de contratar a GROW para que esta pudesse
executar tais serviços (vide doc. 11 da Impugnação).
2.17. No decorrer da execução desses serviços, a GROW emitiu notas fiscais,
informando o valor e a discriminação pormenorizada das atividades realizadas, as quais,
após análise da Recorrente, foram devidamente pagas (vide doc. 12 da
Impugnação), e os tributos incidentes foram retidos e recolhidos (doc. 03) tal como
exigido pela Cláusula 4a, "item 4.2", do Contrato de Serviços Técnicos, observe-se:
CLÁUSULA 4a- DOS DEVERES DA CONTRATANTE

(...)
4.2. O valor global estimado para esse contrato é de R$ 1.320.000,00, não havendo
nenhum compromisso da CONTRATANTE em atingi-lo, cujo faturamento se dará em
nome da contratada, mediante emissão de nota fiscal/fatura após aprovação de boletim
de medição pela contratante, até o dia 30 do mês subsequente.
Fl. 5711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730315/2013-88

2.18. Note-se, por oportuno, que o contrato em destaque previu um valor estimado,
porque, pela natureza das atividades que são realizadas, só se sabe o exato valor do
serviço, quando este é executado e medido.
2.19. Em que pese a evidente comprovação das despesas incorridas pela Recorrente,
bem como de sua efetiva realização, pagamento e necessidade, a Turma Julgadora,
equivocadamente, entendeu por bem manter a glosa de todas as despesas constantes nas
notas fiscais emitidas entre fevereiro e dezembro de 2009, ao argumento de que a
Recorrente não logrou demonstrar a efetiva prestação dos serviços ou mesmo a sua
necessidade.
2.20. Ressalte-se que a intenção do órgão julgador a quo era de que fossem
apresentados outros documentos além daqueles já juntados, entretanto, a Turma deixou
de observar que tratam-se de serviços cuja realização não gera documentação física
comprobatória. Eles se realizam e depois são cobrados. De modo que, são produzidos,
apenas, contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamento pelo serviço prestado –
tudo que já foi apresentado pela Recorrente.
[...]
3. DO DIREITO.
A) DA GLOSA DECORRENTE DE SUPOSTO PASSIVO FICTÍCIO.
3.1.
Conforme informado no tópico precedente, o preposto fazendário promoveu o
lançamento do IRPJ, por considerar que houve uma "OMISSÃO DE RECEITAS POR
PRESUNÇÃO LEGAL", uma vez que a Recorrente supostamente teria mantido uma
passivo fictício. A esse respeito, vejamos as ponderações feitas pela i. autoridade
fazendária, bem como a sua conclusão, no Termo de Verificação Fiscal:
No curso da presente ação fiscal foi identificada a existência de registro contábil de
conta de passivo, reduzida 1960, conta estendida - 2.01.01.03.0001, "empréstimos a
terceiros", com um saldo inicial em 01/01/2009 de R$ 699.479,39, com lançamento a
débito em 02/01/2009, tendo como contrapartida a conta de n. 4460, alienação de
imobilizado, no valor de R$ 606.345,46, permanecendo com um saldo de R$ 93.133,93,
saldo este anulado conforme lançamento contábil registrado em 31/12/2010, tendo
como contrapartida a conta n. 5060 "Descontos obtidos". (...)
Diante do exposto, evidencia-se a manutenção no passivo, de valor registrado como
empréstimo, cuja origem não foi comprovada, seja pela apresentação de comprovante
da efetiva transferência destes recursos, em relação aos quais não há sequer registro
que embasem a sua captação. Apresenta tão somente a nota fiscal 1617, cuja cópia
encontra-se em anexo, relativa à transferência de diversos itens do ativo imobilizado,
acompanhado da relação destes bens, denominado como "romaneio", que reduziu o
saldo da conta "empréstimos a terceiros", cujo foi reduzido a zero, com base em
"descontos obtidos", conforme descrito em lançamento contábil reproduzido acima, em
31/12/2010.
Considerando que os empréstimos não foram comprovados, não foram apresentados
contratos ou outra prova quanto à origem dos valores registrados como empréstimos,
assim como não foram comprovados quaisquer eventuais pagamentos, fica assim
caracterizada a infração denominada como: "OMISSÃO DE RECEITAS POR
PRESUNÇÃO LEGAL - PASSIVO FICTÍCIO", como descrito e demonstrada na
apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica — IRPJ, e da apuração da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL, com reflexos apurados para as
contribuições COFINS e PIS, conforme demonstrado nos respectivos Autos de Infração,
integrante do Processo Administrativo Fiscal n. ° 10580.730.315/2013-88, já que o
contribuinte, na forma do disposto no art. 281, III, do Regulamento do Imposto de Renda
- RIR, de 1999, manteve no passivo obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não foi
comprovada.
Fl. 5712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730315/2013-88

3.2.
De imediato, verifica-se uma nítida contradição do auditor fiscal para
fundamentar a exigência em tela, já que este conclui que, nos fatos por ele relatados, teria
sido evidenciada uma "manutenção no passivo de valor registrado como empréstimo,
cuja origem não foi comprovada ", sendo que, ao relatar tais fatos, ele próprio admite a
conta passiva intitulada de "empréstimos a terceiros", com um saldo inicial em
01/01/2009 de R$ 699.479,39, teria sido baixada em 02/01/2009, no valor de R$
606.345,46 - tendo sido a contrapartida desse lançamento um crédito em conta contábil de
receita (de venda de ativo imobilizado), nela permanecendo, apenas um saldo de R$
93.133,93, que foi também baixado, em 31/12/2010, também em contrapartida a uma
conta de receita intitulada de "Descontos obtidos".
3.3.
Ou seja, o próprio fiscal autuante deixa claro que não houve a manutenção de
suposto passivo fictício, já que em 31/12./2010, o saldo de tal passivo era "zero".
3.4.
Assim, como é possível falar em omissão de receita, em virtude da manutenção
de passivo fictício, se não há passivo em aberto?!!! No caso em tela, restou consignado e
comprovado que a conta de empréstimos a terceiros encontra-se zerada, em vista de
lançamentos efetuados, cujas contrapartidas foram realizadas em contas de receitas que
foram oferecidas à tributação.
3.5.
Tal como já reportado na descrição fática, o saldo inicial de janeiro de 2009, no
valor de R$ 699.479,39, decorreu de empréstimos obtidos pela Recorrente da GROW
EMPREENDIMENTOS LTDA, ao longo de diversos anos.
3.6.
Para quitar a referida dívida, a Recorrente resolveu, em acordo com a credora,
efetuar o pagamento através de parte do seu ativo imobilizado, no valor de R$
606.345,46, operando, pois, uma efetiva dação em pagamento.
3.7.
Como tal operação, todavia, não deixaria de ser configurada uma efetiva venda
de bens do ativo imobilizado, a Recorrente emitiu a Nota Fiscal n.° 1617, em agosto de
2008, com vistas a acompanhar o trânsito dos diversos itens do ativo imobilizado e
retratar o negócio jurídico celebrado. Tal fato, por óbvio, demandaria o lançamento dos
seguintes registros contábeis:
 Lançamento a débito, no valor de R$ 606.345,46, na conta de passivo
"empréstimos a terceiros"; e
 Em contrapartida, lançamento a crédito na conta de receitas, mais
especificamente na conta de alienação de imobilizado, no mesmo montante.
3.8.
Ocorre que, por falhas internas do setor administrativo da Recorrente, referidos
lançamentos contábeis não foram registrados no ano de 2008, tendo sido promovidos em
02/01/2009 (vide doc. 29 da Impugnação), primeiro dia do exercício de 2009, quando
foram identificados os equívocos incorridos e já não mais era possível incluir a aludida
Nota no balanço do ano de 2008.
3.9
Nesse contexto, não há que se falar em omissão de receita, mas, no máximo,
postergação de receita, já que esta só foi contabilizada em janeiro de 2009, e não, em
agosto de 2008, quando da emissão da correlata nota fiscal.
3.10.
No que se refere ao saldo remanescente, no valor de R$ 93.133,93, como o
próprio fiscal relatou, este foi anulado por um lançamento a débito, em 31/12/2010 (vide
doe. 30 da Impugnação), cuja contrapartida também foi numa conta de receita, desta feita
na conta "Descontos obtidos" (vide doc. 31 da Impugnação).
3.11.
Isso quer dizer, portanto, que o valor acima mencionado referiu-se ao desconto
obtido pela Recorrente, que não precisou devolver parte do empréstimo obtidos da
GROW EMPREENDIMENTOS LTDA, tendo, todavia, sido contabilizada a receita
Fl. 5713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730315/2013-88

correspondente para fins de tributação. Isso é o que se prova do lançamento efetuado na
conta contábil de receita n.° 4.01.03.02.0001, em 31/12/2010.
3.12.
Assim, tal como o valor de R$ 606.345,46, decorrente da alienação de ativo
imobilizado, assim como os R$ 93.133,93, relativos ao desconto obtido, foram
devidamente tributados, não há como cogitar a existência de passivo fictício, nem
tampouco omissão de receita que justifique o lançamento ora combatido.
3.13.
É certo, Nobres Julgadores, que o art. 24, da Lei n.° 9.249/95, com
regulamentação conferida pelo art. 528, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR,
estabelece que verificada a omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente.
3.14.
E, para fins de caracterização da omissão no registro de receita, o art. 12, § 2o,
do Decreto-Lei n.° 1.598/77, com regulamentação conferida pelo art. 281, do RIR,
determina que uma das hipóteses para tanto é a manutenção no passivo de obrigações já
pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada, salvo prova da improcedência da
presunção.
3.15.
No caso em tela, entretanto, conforme demonstrado acima, não restam dúvidas
de que não há qualquer manutenção de passivo fictício, tendo sido demonstrado e
comprovado que todos os lançamentos que ensejaram a baixa do passivo "empréstimos a
terceiros", no valor total de R$ 699.479,39, tiveram como contrapartida lançamentos nas
contas de receitas e, portanto, foram oferecidos à tributação; não havendo que se cogitar
da omissão de receita, nem, por conseguinte, a cobrança de IRPJ sobre os aludidos
valores.
[...]
B) . DA GLOSA DECORRENTE DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE "DESPESAS".
B.l) DAS "DESPESAS" COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.
[...]
3.19.
Conforme se depreende da leitura das normas em destaque, para que um gasto,
seja ele custo ou despesa, possa ser deduzido na base de cálculo do IRPJ, deverá ele ser
(i) usuais nos tipos de transações, operação ou atividades da empresa; e (ii) necessário à
atividade da empresa, ou seja, ter sido incorrida no intuito de realizar as transações e
operações exigidas pela atividade da pessoa jurídica.
3.20.
Cumpridos os aludidos requisitos e comprovado que o gasto foi de fato incorrido
pela sociedade, não pode o Fisco criar óbices à sua dedução, posto inexistir autorização
legal a respaldar eventual glosa.
3.21.
Note-se, por oportuno, que a comprovação da ocorrência dos gastos não requer
uma forma específica, de modo que, em atenção às manifestações doutrinárias e
jurisprudenciais acerca do tema, deverá se dar apenas por documento "hábil e idôneo".
[...]
3.25 Inobstante a possibilidade de se deduzir gastos (custos ou despesas) relativos à
contratação de terceiros para a prestação de serviços necessários, usuais e normais à
atividade da Recorrente, devidamente comprovados por documentos hábeis e idôneos, o
Sr. Fiscal Autuante entendeu por bem glosar a despesa correspondente a todas as Notas
Fiscais abaixo indicadas e, consequentemente, glosar os créditos que foram utilizados em
razão de tais gastos:
Fl. 5714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730315/2013-88

[...]
3.26 Isso porque, conforme visto no tópico antecedente, o Fiscal compreendeu que não
teriam sido comprovadas as efetivas prestações de serviços.
3.27.
Ocorre que tal raciocínio não merece prosperar, uma vez que a Recorrente
apresentou Notas Fiscais que preenchem todas as formalidades necessárias, bem como
identifica as partes envolvidas na operação e a natureza de cada uma das despesas.
3.28.
Não fosse suficiente, a Recorrente demonstra a necessidade de cada uma dos
gastos, mediante a apresentação dos contratos regularmente firmados entre a Recorrente e
as empresas emitentes das Notas Fiscais, que, por sua vez, segundo os seus Contratos
Sociais, estão habilitadas a executarem os serviços contratados.
3.29.
Aliado às Notas Fiscais e aos Contratos firmados, a Recorrente comprova
ainda ter havido o pagamento efetivo de cada um dos serviços que contratou (vide
docs 4, 09 e 13, bem como doc. 12 da Impugnação).
3.30 Logo, estando comprovada a realização efetiva dos gastos (custos ou despesas),
usuais, necessários e normais à atividade da Recorrente, bem como o os seus respectivos
pagamentos, indubitavelmente, esta também fará jus ao crédito de tais insumos, sob pena
de frontal inobservância à não cumulatividade do PIS e da COFINS, tal como preceituado
na Carta Magna.
[...]
3.67.
Ultrapassados, mais uma vez, todos os argumentos supra e admitindo-se a
remota e absurda hipótese de essa Seção de Julgamento vir a entender que as empresas
contratadas seriam mera extensão da própria Recorrente, mesmo nessa situação, a
autuação não merece prosperar nos moldes em que foi perpetrada.
3.68.
Isso porque, quando da contratação e realização dos serviços contratados, a
Recorrente procedeu à retenção e ao recolhimento de diversos tributos incidentes sobre a
operação, assim como também as empresas contratadas recolheram os tributos por elas
devidos.
3.69.
Com efeito, se for mantido o equivocado e absurdo raciocínio de que os serviços
não foram prestados e que as empresas contratadas são extensões da própria Recorrente,
os tributos recolhidos pela referidas empresas (doc. 16) e/ou em nome destas (vide docs.
03, 06 a 08, 10 e 11 e 14 e 15; e doe. 17 - DIRF) devem ser abatidos do tributo lançado
no auto de infração ora combatido, sob pena de enriquecimento indevido da União.
3.70.
Por oportuno, esclareça-se que parte dos tributos retidos pela Recorrente em
nome das aludidas empresas foi quitada mediante pedidos de compensação, conforme se
infere dos PER/DCOMPs ora apresentados (doc. 18).
3.71.
Entretanto, em que pese a noção de justiça que o raciocínio supra pressupõe,
conforme visto na narrativa fática do presente Recurso, a 2a Turma da DRJ/BSB
compreendeu que "nestes autos não é possível atender tal solicitação ".
3.72.
Indubitável o desacerto dessa decisão, uma vez que afigura-se comprovado que
os serviços contratados pela Recorrente foram efetivamente prestados, de modo que, neste
momento, é impossível à Recorrente proceder ao pedido de restituição/compensação de
tais tributos via PER/DCOMP, antes do término dos presentes autos, inexistindo, pois,
outra via que lhe assegure a viabilidade de compensar eventuais créditos.
3.73.
Assim, somente se afigura possível pleitear a referida compensação através
destes autos, uma vez que o resultado da presente demanda é conditio sine qua non para a
verificação da existência ou não de créditos a serem compensados.
Fl. 5715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730315/2013-88

B.2) DA GLOSA DECORRENTE DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO DE PIS E
COFINS EM RAZÃO DE SUPOSTA AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE "DESPESAS"
COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.
[...]
3.75.
Tendo em vista que a Recorrente, no período fiscalizado, se submeteu à
sistemática não cumulativa do PIS, instituída pela Lei n° 10.637/2002 e da COFINS,
instituída pela Lei n° 10.833/2003, que buscou a desoneração a receita obtida pela pessoa
jurídica mediante a concessão de créditos decorrentes de algumas de suas operações, a
Recorrente se utilizou determinados créditos, tal como autorizado pela legislação de
regência da aludida contribuição.
[...]
3.81.
Trazendo tais considerações para o caso concreto, restou compreendido pela 2a
Turma de Julgamento da DRJ/BSB que os serviços contratados pela Recorrente, que
deram a esta o direito de se utilizar dos créditos relativos a tais serviços, não tiveram a sua
efetiva realização comprovada.
3.82.
Ocorre que tal entendimento não merece prosperar, uma vez que os gastos
atinentes à contratação de empresas para prestarem serviços essenciais à prestação de
serviços pela própria Recorrente foram devidamente comprovados, tal como demonstra a
vasta documentação acostada à presente peça bem como à Impugnação.
3.83.
Assim, restado comprovado (i) a prática dos serviços; (ii) o seu pagamento; e
(iii) a sua essencialidade para a atividade prestada pela Recorrente, ou seja, que sem a sua
prática a Recorrente não conseguiria auferir receita bruta/faturamento, indubitavelmente
os serviços por ela contratados serão considerados insumos e gerarão créditos passíveis de
utilização.
[...]
Ao final requer o provimento do recurso e, consequentemente, o cancelamento das
exigências fiscais.
É o relatório.

Fl. 5716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730315/2013-88

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Tendo em vista à desistência parcial apresentada pela contribuinte, deve ser
conhecido tão somente quanto às matérias expressamente ressalvadas.
Passo a examiná-las.
1. Glosa de custos com a contratação da empresa Grow Empreendimentos
Ltda.
A autoridade fiscal glosou os custos relacionados à contratação da empresa Grow
sob o fundamento da falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços indicados nas notas
fiscais e, ainda, da existência de vínculos entre os sócios da fiscalizada (Elos) e da contratada
(Grow), conforme descrito suscintamente no TVF, verbis:
[...]
2.4 - Grow Empreendimentos Ltda, CNPJ 04.290.793/0001-81, recebeu, segundo a
DIRF da Elos, R$1,4 milhões em 2009, teve como sócia a Sole Participações Ltda de
30/01/2006 a 07/05/2010, com participação de 50%. Ressaltando que, a empresa Sole
Engenharia, como já descrito no item acima Sediada no município de
CARMOPOLIS/SE e está cadastrada no CNPJ com CNAE 4292-8-01 Montagem
de estruturas metálicas. Em 2009, aparece como beneficiária em DIRF da
Construtora Elos e da Petrobrás Brasileiro S/A - Petrobrás, CNPJ 33.000.167/0001-
01 (em 2010 só da Petrobrás). Apresenta DIPJ pelo lucro presumido.
Esta empresa, ao contrário das anteriores, conforme verificado no Cadastro
Nacional de Informações Sociais, CNIS, cópia em anexo, apresentou 303 vínculos
em 2009 e 355 em 2010, com massa salarial respectivamente de R$3.670.229 e
R$4.822.814.
Foi encaminhado via postal Termo de Diligência 01, cópia em anexo, cujo aviso de
recebimento, cópia em anexo, retornou com a indicação de que o destinatário mudou-se.
Diante do exposto, foi dada ciência do Termo de Diligência através de edital, cópia em
anexo, não atendido pelo contribuinte.
[...]
3.1 - GLOSA DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS COM EMPRESAS LIGADAS:
Conforme demonstrado no item 2 acima, denominado como "Dos serviços contratados
de empresas ligadas", as operações contabilizadas como despesas de contratação de
serviços realizados com as empresas: CEM, Nova Corrente, Porto Fino e Grow, apesar
das inúmeras intimações e da realização de diligências junto a estas empresas que
também foram intimadas a apresentar as comprovações necessárias, nem a ELOS nem
as empresas cujas Notas Fiscais foram glosadas comprovaram a efetiva prestação
dos serviços ou ainda a sua necessidade. Diante do exposto, conforme previsto no art.
290 do RIR 1999, Decreto Lei N.1.598/77, art. 13 §1°. Desta forma, para que se possa
Fl. 5717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730315/2013-88

considerar a apropriação de custos ou despesas como operacionais, necessário se
faz que ocorra a efetiva prestação dos serviços, não bastando que ocorra tão
somente o efetivo desembolso dos recursos para o seu pagamento.
Vale ressaltar ainda que o contribuinte fiscalizado não comprovou a coincidência de
valores transferidos com aqueles correspondentes às Notas Fiscais cujos valores foram
glosados das despesas.
O lançamento, por uma questão de clareza e facilitação de eventual manifestação de
defesa do contribuinte, segregou como infrações diversas os valores correspondentes a
cada uma das empresas, conforme registrado na planilha contida no item 2 acima, cujos
valores registrados como despesa foram glosados.
Em relação às despesas não comprovadas, descritas neste item, considerando o vínculo
entre as empresas envolvidas, como já descrito, aliado à ausência de capacidade
operacional de prestação dos serviços, inclusive pela falta de pessoal técnico, ficou
evidente a fraude justificando a incidência da multa qualificada em relação aos serviços
registrados como contratados relativos às empresas: Nova Corrente, Porto Fino e CEM.
Já em relação aos serviços contratados junto à empresa GROW, apesar de, assim
como aqueles registrados em relação às demais empresas, também não terem sido
comprados (sic), face à capacidade operacional desta empresa, apesar da glosa dos
valores, não foi aplicada a qualificação da multa de ofício.
Em relação às infrações demonstradas no Auto de Infração relativa ao IRPJ
correspondentes a estes valores de despesas não comprovadas, foi apurada de forma
reflexa os efeitos correspondentes à CSLL, PIS e COFINS, com a incidência das
mesmas multas de ofício estabelecidas para as infrações principais de IRPJ. Aplicando-
se quanto ao PIS e COFTNS a forma de apuração não cumulativa.
(grifos meus)
No que concerne ao apontado vínculo societário entre as empresas, a autoridade
fiscal primeiro apresenta a composição societária da recorrente e, na sequência, a da empresa
Sole Participações, verbis:
[...]
Quadro Societário do contribuinte no período em análise:
 José Manuel da Costa Lima, CPF 539.502.087-04: 32,08% a 30%, responsável
perante a RFB;
 Márcio Mansur, CPF 431.062.427-87: 26,46% a 25%;
 Pedro Levy Lustosa, CPF 423.732.206-87: 26,46% a 25%;
 Charles Nahim Matheus, CPF 046.181.577-04:15,00% a 20%;
[...]
A Sole Participações Ltda apresentou distrato da sociedade em 04/2011 e possuiu em
seu quadro societário: Gabriel de Mendonça Lima, CPF 813.926.305-25, filho de
José Manuel da Costa Lima, Mareei Loureiro Mansur, CPF 018.660.845-42, filho
de Márcio Mansur, Joaquim Mathias de Almeida Netto, CPF 957.266.755-68, tem
como fonte pagadora a Construtora Elos e Marcelo Matheus, CPF 822.614.075-72, filho
de Charles Nahim Matheus, todos, a exceção de Joaquim Mathias, filhos dos sócios
da Construtora Elos. Está cadastrada no CNPJ com o CNAE 6462-0-00, holdings de
instituições não financeiras, e possui como objeto no contrato social a participação em
empresas no segmento de engenharia e manutenção.
Fl. 5718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730315/2013-88

Examinando os próprios termos da acusação fiscal constante do TVF é possível
verificar que assiste razão ao contribuinte quanto alega que “o quadro societário da GROW não
possui qualquer semelhança com a constituição social da Recorrente. De modo que, à toda
evidência, são pessoas jurídicas distintas, com sócios e funcionários próprios (...)”.
Com efeito, em que pesem os laços de parentesco apontados entre os sócios da
empresa Sole Participações (que detinha 50% do capital da empresa Grow à época dos fatos) e
os sócios da Construtora Elos, são pessoas distintas daquelas que compõem o quadro social da
recorrente. E, tal fato (laços de parentesco), por si só, não me parece suficiente para afastar a
idoneidade das operações retratadas nas notas fiscais emitidas com base no contrato de prestação
de serviços firmado entre as empresas, mormente inexistindo acusação de interposição de
pessoas no quadro social da empresa Sole Participações.
A própria autoridade fiscal reconhece a existência e operacionalidade da empresa
Grow, que conta com expressiva folha de funcionários, de sorte que não se trata de empresa
inexistente de fato ou sem capacidade para a realização dos serviços contratados.
De outra parte, a recorrente trouxe aos autos cópias de contratos por si firmados
com a empresa Petrobrás para a prestação de serviços no estado de Sergipe, onde estava sediada
a empresa Grow e que também já executava serviços para a própria Petrobrás (vide contratos -
fls. 1525/1609).
Alega a recorrente que subcontratou a empresa Grow para a elaboração e
acompanhamento de projetos de elétrica, assim descritos na cláusula 1.1 do contrato firmado
com aquela empresa (fls. 1610/1612), verbis:

A recorrente apresentou as notas fiscais e respectivos comprovantes de
pagamentos relacionados aos serviços contratados (fls. 1613/1634).
Nas notas fiscais estão descritos, ainda que de forma sucinta os serviços prestados,
compatíveis com os descritos no contrato firmado. Vide à guisa de exemplo a NF.000.736,
emitida em 29 de janeiro de 2009:
Fl. 5719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-004.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730315/2013-88

No que concerne aos comprovantes de transferência bancária, constata-se, como
apontado no TVF, uma pequena divergência (a menor) nos valores das transferências bancárias,
já considerado o ISS descontado, sobre as quais a recorrente não traz qualquer explicação.
Observo, também, que não foram trazidos aos autos outros elementos de
comprovação, tais como boletins de medição (previstos na cláusula 4.2 do contrato), o que
poderia eliminar qualquer dúvida acerca da efetividade dos serviços prestados.
Não obstante, ante o conjunto de elementos apresentados pela recorrente, entendo
que as razões apontadas pela autoridade fiscal não são suficientes para afastar a idoneidade dos
documentos apresentados. Os serviços indicados nas notas fiscais são compatíveis com as
atividades da recorrente e da contratada, mormente em face dos mencionados contratos por ela
firmados com a Petrobrás para a execução no estado de Sergipe, onde estava situada a empresa
contratada.
Não há qualquer indício nos autos de que os valores efetivamente transferidos
para a empresa Grow não correspondam à causa apontada no contrato e notas fiscais
apresentados. A empresa contratada era existente e tinha operacionalidade inquestionável em
ramo de atividade compatível com a desempenhada pela recorrente.
Também não há qualquer suspeita de que os valores tenham retornado sob
qualquer forma ao caixa da recorrente ou que tenham sido desviados por qualquer meio para os
sócios da recorrente.
O fato da empresa prestadora optar pela tributação pelo lucro presumido somente
teria relevo se houvesse indícios concretos de que as operações seriam simuladas, ou seja, as
despesas seriam forjadas com vistas à obtenção de economia tributária pela recorrente e os
recursos despendidos seriam efetivamente direcionados para seus sócios ou retornariam ao caixa
da empresa sob a forma de empréstimos, capitalização, etc.
Fl. 5720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-004.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730315/2013-88

No presente caso a fiscalização não apontou a existência de simulação das
operações, tanto que, diferente das outras infrações análogas apuradas na ação fiscal, não aplicou
a multa qualificada a esta infração.
Desta feita, não vislumbro elementos suficientes para afastar a dedutibilidade dos
custos glosados.
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso, neste ponto.
2. Omissão de receitas apurada com base em presunção legal de existência
de passivo não comprovado.
Conforme transcrição feita no recurso voluntário pela recorrente, o Termo de
Verificação Fiscal assim descreveu a infração no seu item 3,2, verbis:
3.2 – EMPRÉSTIMOS NÃO COMPROVADOS
No curso da presente ação fiscal foi identificada a existência de registro contábil de
conta de passivo, reduzida 1960, conta estendida - 2.01.01.03.0001, "empréstimos a
terceiros", com um saldo inicial em 01/01/2009 de R$ 699.479,39, com lançamento a
débito em 02/01/2009, tendo como contrapartida a conta de n. 4460, alienação de
imobilizado, no valor de R$ 606.345,46, permanecendo com um saldo de R$ 93.133,93,
saldo este anulado conforme lançamento contábil registrado em 31/12/2010, tendo
como contrapartida a conta n. 5060 "Descontos obtidos". (...)
Diante do exposto, evidencia-se a manutenção no passivo, de valor registrado como
empréstimo, cuja origem não foi comprovada, seja pela apresentação de comprovante
da efetiva transferência destes recursos, em relação aos quais não há sequer registro que
embasem a sua captação. Apresenta tão somente a nota fiscal 1617, cuja cópia encontra-
se em anexo, relativa à transferência de diversos itens do ativo imobilizado,
acompanhado da relação destes bens, denominado como "romaneio", que reduziu o
saldo da conta "empréstimos a terceiros", cujo foi reduzido a zero, com base em
"descontos obtidos", conforme descrito em lançamento contábil reproduzido acima, em
31/12/2010.
Considerando que os empréstimos não foram comprovados, não foram apresentados
contratos ou outra prova quanto à origem dos valores registrados como empréstimos,
assim como não foram comprovados quaisquer eventuais pagamentos, fica assim
caracterizada a infração denominada como: "OMISSÃO DE RECEITAS POR
PRESUNÇÃO LEGAL - PASSIVO FICTÍCIO", como descrito e demonstrada na
apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica — IRPJ, e da apuração da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL, com reflexos apurados para as
contribuições COFINS e PIS, conforme demonstrado nos respectivos Autos de Infração,
integrante do Processo Administrativo Fiscal n. ° 10580.730.315/2013-88, já que o
contribuinte, na forma do disposto no art. 281, III, do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR, de 1999, manteve no passivo obrigações já pagas ou cuja exigibilidade
não foi comprovada.
A recorrente, por sua vez, alega que existe uma nítida contradição entre a
acusação fiscal e os fatos descritos posto que a própria autoridade autuante relata a quitação do
passivo existente em 01/01/2009 mediante a dação em pagamento de bens do ativo da recorrente
em prol da credora (fato ocorrido em agosto de 2008, porém só registrado em 2009) e, ainda, o
registro da baixa do saldo em 31/12/2010 em contrapartida do reconhecimento de “descontos
obtidos” em conta de receita pela recorrente.
Fl. 5721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-004.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730315/2013-88

Esclarece que o saldo inicial de janeiro de 2009, no valor de R$ 699.479,39,
decorreu de empréstimos obtidos pela Recorrente da GROW EMPREENDIMENTOS LTDA, ao
longo de diversos anos e que, para quitar a referida dívida resolveu, em acordo com a credora,
efetuar o pagamento através de dação em pagamento de bens do seu ativo imobilizado, no valor
de R$ 606.345,46.
Informa que emitiu a Nota Fiscal n.° 1617, em agosto de 2008, com vistas a
acompanhar o trânsito dos diversos itens do ativo imobilizado e retratar o negócio jurídico
celebrado, fato registrado a débito na conta do passivo e a crédito em conta de receita de
alienação de imobilizado.
Aponta que, por falhas internas do setor administrativo da recorrente, os
lançamentos contábeis somente foram realizados em 02/01/2009 (doc. 29 da Impugnação),
primeiro dia do exercício de 2009, uma vez identificados os equívocos incorridos, pois não mais
era possível incluir a operação no balanço do ano de 2008.
Alega que não há que se falar em omissão de receita, mas, no máximo,
postergação de receita, já que esta só foi contabilizada em janeiro de 2009, e não, em agosto de
2008, quando foi emitida a nota fiscal.
No tocante ao saldo remanescente, no valor de R$ 93.133,93, sustenta que, como
a própria autoridade fiscal relatou, este foi anulado por um lançamento a débito, em 31/12/2010
(doc. 30 da Impugnação), que também teve como contrapartida uma conta de receita –
Descontos Obtidos (doc. 31 da Impugnação).
Refere que, tanto o valor de R$ 606.345,46, decorrente da alienação de ativo
imobilizado, como os R$ 93.133,93, relativos ao desconto obtido, foram devidamente tributados,
não havendo como se cogitar a existência de passivo fictício, nem tampouco omissão de receita
que justifique o lançamento realizado.
Sustenta que, para fins de caracterização da omissão no registro de receita, o art.
12, § 2o, do Decreto-Lei n.° 1.598/77, com regulamentação conferida pelo art. 281, do RIR,
determina que uma das hipóteses para tanto é a manutenção no passivo de obrigações já pagas
ou cuja exigibilidade não seja comprovada, salvo prova da improcedência da presunção.
E que, neste caso não inexiste a manutenção de passivo fictício, uma vez
demonstrado e comprovado que todos os lançamentos que ensejaram a baixa do passivo tendo
como contrapartida lançamentos nas contas de receitas que, portanto, foram oferecidos à
tributação, não havendo que se cogitar da omissão de receita, nem, por conseguinte, a cobrança
de IRPJ sobre os aludidos valores.
As alegações da recorrente merecem algum reparo, na medida em que os
elementos de prova apresentados foram apenas os registros contábeis (livro Razão) de baixa dos
valores na conta do passivo e a cópia de nota fiscal de venda de ativo imobilizado para a empresa
Grow Empreendimento, emitida em 25/08/2008, (fls. 221/251), que, segundo suas alegações,
corresponderiam à dação em pagamento para quitação parcial da dívida, complementada por
lançamento contábil, em 31/12/2010, registrando um desconto obtido equivalente ao saldo
remanescente da dívida, após a baixa parcial.
Fl. 5722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-004.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730315/2013-88

Tais elementos indicariam, em tese, que a dívida foi quitada de fato. No entanto
não foi apresentado nenhum documentos relativo à origem dos passivos e tampouco foi
comprovado o vínculo efetivo das operações acima citadas com o passivo registrado.
Não obstante, verifico que o lançamento padece de vício concernente à
identificação do momento da ocorrência do fato gerador apontado.
Explico.
A autoridade fiscal constatou a existência de um passivo em aberto em
02/01/2009 no exato saldo existente no ano-calendário anterior e, ante a falta de apresentação
dos elementos de comprovação da efetividade da dívida contabilizada efetuou o lançamento
utilizando-se da hipótese legal de presunção de omissão de receitas em face de passivo não
comprovado.
Ocorre que, em casos como o dos autos, a configuração do fato presuntivo de
omissão de receitas teria ocorrido no momento do registro da obrigação no passivo e não em
qualquer outro momento posterior.
Desta feita, o saldo inicial de exercício posterior àquele em que foi registrada a
obrigação no passivo revela-se impróprio para a identificação do momento da ocorrência do fato
gerador presumido.
Esta é a inteligência do art. 281 do RIR/1999, consolidada na jurisprudência deste
CARF, conforme se extrai da Súmula no 144, verbis:
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo, de
obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não comprovado”),
caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo, tributando-se a
irregularidade no período de apuração correspondente.
Assim, não tendo a autoridade fiscal identificado corretamente o momento da
ocorrência do registro da referida obrigação no passivo da contribuinte, o lançamento não pode
subsistir.
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário nesta
parte.
3. Lançamentos reflexos: CSLL, PIS e Cofins
Tendo em vista que os lançamentos das contribuições acima indicadas decorrem
diretamente dos fatos apurados em relação ao IRPJ, em face da relação de causa e efeito, não
subsistindo as infrações quanto ao IRPJ, aplicam-se aos tributos reflexos as mesmas conclusões
atinentes ao imposto principal.
Assim, voto por dar provimento ao recurso para cancelar as exigências de CSLL,
PIS e Cofins.

Fl. 5723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-004.269 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730315/2013-88

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, cancelando-se
integralmente as exigências que remanesceram em discussão nos autos depois da desistência
parcial apresentada pela recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 5724
DF CARF MF
Documento nato-digital